Tribunal: TJSP
Processo: 0001214-06.2016.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001214-06.2016.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante JERSON
DAS MERCES ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE AFASTAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE, IMPOSTA COMO UMA DAS CONDIÇÕES DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001214-06.2016.8.26.0280 -Voto no 24.074
2
Apelação Criminal no 0001214-06.2016.8.26.0280
Apelante: Jerson das Merces Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itariri
Voto no 24.074 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 225/229, cujo relatório se adota,
JERSON DAS MERCÊS ROCHA foi condenado ao cumprimento de três (03)
anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, por infração ao art.
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, e mais quinze (15) dias de prisão
simples, por infringir o art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, no regime inicial aberto,
concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois (02) anos,
mediante a obrigação de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano
do prazo e comparecimento bimestral em Juízo durante dois anos para
informar e justificar suas atividades.
A defesa do acusado se insurgiu somente contra a
condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alega que o
acusado agiu em estado de necessidade, pois havia adquirido a arma de fogo com o
objetivo de proteger sua vida, pois “vinha sendo ameaçado por marginais que
tinham invadido o seu sítio várias vezes” (cf. fls. 262/264).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 294/300).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 30 de
novembro de 2016, por volta de 16h30min., no sítio “Associação Filadélfia,
localizada na Estrada Rio do Azeite, Itariri, JERSON DAS MERCÊS ROCHA
praticou vias de fato contra sua companheira Milene Souza de Lucena. Consta,
ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, o
denunciado possuía, no interior de sua residência, um revólver, calibre 32, marca
Rossi, com numeração suprimida, conforme laudo de fls. 147/149.
Com efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001214-06.2016.8.26.0280 -Voto no 24.074
3
Induvidosas e incontroversas as condutas imputadas ao
acusado, pois ele, nas duas fases da persecução penal, admitiu ter agredido a vítima,
empurrando-a, e, ainda, que possuía, em sua residência, uma arma de fogo, alegando
que a posse do armamento tinha como finalidade a proteção de sua residência, pois
já havia ocorrido um roubo no local (cf. fls. 11 e interrogatório gravado em CD).
E tal confissão foi corroborada pelas declarações, em
juízo, da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência. Os agentes detalharam,
ainda, que a arma de fogo estava no interior de uma caixa de ferramentas, municiada
e com a numeração suprimida (cf. depoimentos gravados em CD).
Outrossim, o laudo de fls. 147/149 atestou que a arma
de fogo não apresentava número de série aparente e estava apta para a realização de
disparos.
De outra parte, não cabe, diversamente do alegado pela
defesa, acolhimento da alegação de que o acusado agiu em estado de necessidade.
Não se demonstrou qualquer prova apta a revelar os
elementos necessários para a admissão da excludente invocada, sobretudo aquele
que determina a atualidade do perigo do qual o agente visa se proteger ao praticar a
conduta típica.
Destarte, não há falar em absolvição.
Quanto às penas, tem-se que para ambos os delitos
foram fixadas e concretizadas no piso.
O regime estabelecido foi o aberto, aplicada a
suspensão condicional da pena pelo prazo de dois (02) anos, mediante a condição de
prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do período (art. 78, §1o, do
CP).
No caso, verifica-se que o magistrado sentenciante não
observou o disposto no art. 77 do CP.
O referido dispositivo prevê que somente poderá ser
suspensa a execução da pena privativa de liberdade não superior a dois (02) anos e,
ainda, dentre outros requisitos, se não foi indicada ou cabível a substituição prevista
no art. 44 do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001214-06.2016.8.26.0280 -Voto no 24.074
4
Entretanto, não tendo havido recurso da acusação,
observado o princípio da “non reformatio in pejus”, o benefício deve ser mantido,
afastando-se a prestação de serviços à comunidade no primeiro ano, considerando-se
a sua natureza de substitutivo penal autônomo.
Nesse contexto, durante todo o prazo da suspensão,
também observado o princípio da “non reformatio in pejus”, o acusado deverá
comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades,
conforme a sentença também havia estipulado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE AFASTAR A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, IMPOSTA COMO UMA
DAS
CONDIÇÕES
DA
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator